Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração n. 1003943-98.2018.8.11.0000
Embargante : EMI NUNES DA SILVA
Embargado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido infringente (id 65394999) opostos por EMI NUNES DA SILVA, com fundamento no art. 1.022, do CPC, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial em razão da falta do pagamento de preparo (id 63830996).
Em síntese, a Embargante argue que a decisão padece de equívoco, tendo em vista que no momento da interposição do recurso procedeu com o pagamento da guia, “por um lapso, não apresentou o respectivo comprovante de recolhimento”.
Ao final, pugna para que “sejam recebidos, conhecidos e providos os presentes embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, para modificar (reformar) a decisão embargada”.
Recurso tempestivo (id 65462953).
Instada, a parte Embagada apresentou manifestação no id 66439952.
É o relatório.
Decido.
A sistemática processual vigente autoriza a oposição dos Embargos de Declaração ao argumento de obscuridade/contradição/omissão e/ou erro material, nos termos do art. 1.022, CPC.
Nos autos em comento, a Embargante alega ocorrência de equívoco, ao argumento de que no momento da interposição do recurso especial havia recolhido as custas do preparo, mas que apenas deixou de apresentar o comprovante. Sem razão: compulsando os autos, a decisão não comporta qualquer alegação de vício na medida em que a própria parte reconhece que não apresentou o comprovante de pagamento do preparo, bem como a competente secretaria certificou que a guia apresentada não havia sido recolhida pela parte, revelando se tratar a hipótese de inconformismo com o resultado da decisão, fato que não comporta aclaratórios.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALLEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. JUROS ABUSIVOS E ILEGAIS ARBITRADOS NO JUÍZO A QUO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO CARRO DA PREFEITURA E PARTICULAR, OCASIONANDO LESÕES CORPORAIS E SEQUELAS GRAVES. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.VERBA FIXADA COM RAZOABILIDADE (R$ 30.000,00). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.
2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar, uma vez analisando o tema de desproporcionalidade da condenação em relação ao dano, sobre os juros abusivos e ilegais arbitrados no Juízo a quo.
3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE LUÍS CORREIA/PI rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 1111570/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) (g.n)
Razões estas postas, inexistindo o vício apontado no art. 1.022 do CPC, deixo de acolher os embargos opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII